Tribunal: STF
Processo: ARE 1363235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração de posse. Transcurso do prazo de 10 (dez) anos para a Administração declarar a nulidade do próprio ato, previsto na Lei Estadual nº 10.177/1998. A Lei atacada em inicial não é lei em sentido formal, pois é materialmente concreta e dirigida a pessoas determinadas. Portanto, a pretensão da Municipalidade é de anulação de contrato administrativo que se exauriu à época em que editado. Inviável, pois, a arguição incidental de inconstitucionalidade e também o pedido de anulação do contrato administrativo advindo dos efeitos concretos da Leis Municipal nº 1.708/1987. Ação distribuída apenas em 2019, levantando-se vício que, se existente, reportar-se-ia à origem do contrato de permuta (1988). RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, 61, § 1º, II, "a" e "c" e 157, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 61, § 1º, II, "a" e "c" e 157, III, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    O MUNICÍPIO DE AVARÉ requer o reconhecimento da ilegalidade e a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.708/1987 e, consequentemente, a declaração de nulidade da Escritura Pública de Permuta, lavrada em 30 de março de 1.988, do 2º Tabelião de Notas de Avaré/SP, (L 230, fls. 274/276), bem como, dos registros R-1 e R-3, da Matrícula nº 77.434, do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Avaré/SP.



    Ocorre que a lei que a Administração Pública pretende anular foi aprovada devido à vontade do Poder Legislativo e Executivo vigente à época de sua promulgação, tendo o ajuizamento da demanda ocorrido somente em 2019, de modo que a pretensão do autor se encontra fulminada pela prescrição.



    Oportuno destacar que, embora o entendimento do juízo a quo, este Relator tem o entendimento de que o prazo para a Administração declarar a nulidade do próprio ato é o de 10 (dez) anos, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei Estadual nº 10.177/1998 (que também mantém semelhança com a Lei Federal nº 8.213/1991, nesse ponto): (...)



    Na hipótese em discussão, é incontroverso o fato de que o ajuizamento da ação de anulação do próprio ato ocorreu fora do decênio previsto pela Lei Estadual nº 10.177/1998, de modo que é forçoso reconhecer, no caso, a ocorrência do decurso do prazo para a revisão do ato administrativo. (...)



    E nem se diga que a prescrição seria contada da transferência da propriedade objeto da presente ação, pois o pedido expresso da autora foi para se ‘declarar a nulidade da Escritura Pública de Permuta, lavrada em 30 de março de 1.988, do 2º Tabelião de Notas de Avaré/SP, (L 230, fls. 274/276), bem como, dos registros R-1 e R-3, da Matrícula nº 77.434, do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Avaré/SP’ (fl. 20) e, verifica-se da escritura, que em 16/01/2015 o que ocorreu foi a rerratificação da escritura de 30/03/1988 (fls. 38 e 41)”. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente